Tribunal: STF
Processo: HC 267905
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Maus-tratos. Fornecimento de bebida alcoólica a menores. Gravidade concreta das condutas. Risco à ordem pública. Fundamentação idônea. Reexame fático-probatório incabível. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, maus-tratos e fornecimento de bebida alcoólica a menores, tendo como vítimas seus filhos de 5 e 8 anos. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se é possível, em habeas corpus, reexaminar a suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para afastar a custódia cautelar.

    III. Razões de decidir

    3. O decreto prisional evidencia o periculum libertatis ao destacar a gravidade concreta das condutas, praticadas reiteradamente contra crianças de tenra idade, em contexto de violência doméstica e familiar, com progressividade das agressões e indicativos de elevada periculosidade do agente.

    4. A controvérsia acerca da fragilidade dos indícios de autoria e materialidade demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5. Recurso não provido.